Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710232-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADE CARLOS CARVALHO SIMOES, RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JADER CARLOS CARVALHO SIMÕES e RAFAEL ALVES DA SILVA em favor de LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei no 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo). A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (Id. 56959438 - Pág. 4/5): “(...) Do pedido de prisão preventiva: Passo a analisar o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, em desfavor do denunciado LUCAS DOS SANTOS RAMALHO (ID 187601745). No que diz respeito à decretação da prisão preventiva do acusado, o seu deferimento pressupõe a observância dos requisitos legais descritos nos Artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal, nesta ordem. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se observa do corpo da denúncia, ao denunciado é imputada a prática do crime de tráfico de drogas, portanto, verifica-se ser cabível a decretação da prisão preventiva do denunciado, tendo em vista as penas previstas, no preceito secundário do art. 33 da Lei no 11.343/06, cujas penas mínima e máxima suplantam o limite autorizador estabelecido no inciso I, do Art. 313 do CPP, ou seja, 04(quatro) anos. Constatado o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista os fatos atribuídos ao denunciado, passemos a analisar os elementos demonstrativos da necessidade de constrição cautelar preventiva da liberdade dele. Cediço se faz observar que, no ordenamento jurídico constitucional vigente, a regra é a liberdade, só havendo que se falar em decretação da prisão preventiva, desde que reste suficientemente demonstrada a necessidade de decretação da medida e consequente restrição de liberdade, inclusive, para isso, necessário se faz demonstrar o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o § 6o, do Art. 282 do CPP: “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” No caso dos autos, como se observa da denúncia ofertada pelo Ministério Público, os fatos, sob o ponto de vista abstrato, por si só, se mostram graves, em razão de ser equiparado a crime hediondo, conforme se observa do texto constitucional. Ocorre que, não obstante a gravidade em abstrato do crime, conforme demonstrado na sequência, resta demonstrada a gravidade em concreto dos fatos, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Conforme se depreende dos autos, vislumbro a existência do fumus comissi delicti, demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de droga na casa do acusado, conforme se verifica dos elementos de informações carreados no bojo do Inquérito Policial no 153/2024 – 31 a DP, sendo que, apesar da fuga do acusado, o mesmo foi monitorado durante dias pela polícia, sendo observado em comportamento típico de tráfico de drogas e inclusive fotografado na ocasião. No que se refere ao periculum libertatis, verifico que a segregação cautelar do denunciado é necessária para fins de se resguardar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal. Quanto ao primeiro quesito, observe-se que foram apreendidos, aproximadamente, 01 porção de MDA/cristal com massa de 295,63g e 590 comprimidos de MDA, droga sintética, 30ml de Diclorometano, cerca de 107,73g de maconha, além de duas balanças digitais – expressiva quantidade e variedade de drogas que explicita a gravidade concreta dos fatos. Quanto à necessidade de garantia da aplicação da lei penal, consta dos autos que o denunciado, fotografado em situação de tráfico, teria tido conhecimento da presença de viaturas no local e que estaria sendo fotografado, sendo que, no dia seguinte, evadiu-se de sua residência, garantindo, assim, sua impunidade naquele momento, o que denota sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Dessa forma, diante do comportamento furtivo do denunciado, resta claramente evidenciado um risco à garantia da futura aplicação da lei penal. Em sendo assim, por todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, nascido em 17/08/1994, filho de Boby Charliton Ramalho Neves e Célia Maria dos Santos Ramalho. (...)” Em linhas gerais, o impetrante sustenta a ilegalidade do auto de prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a ausência de motivação idônea para ingressar no domicílio do acusado, havendo nulidade na diligência, pois a busca e apreensão ocorreu sem mandado judicial, mas com amparo em constrangimento à genitora do acusado para franquear a entrada e, então, encontrar as substâncias entorpecentes. Narra que o paciente não estava presente no momento da abordagem e, em razão disso, sua mãe foi encaminhada à delegacia e apontada como responsável pela quantidade de droga apreendida, passando pela audiência de custódia e posta em liberdade. Descreve o impetrante que o pedido de prisão do paciente, solicitado pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, é infundado, não havendo qualquer demonstração sobre qualquer desinteresse do paciente em colaborar com a instrução processual ou furtar-se ao seu cumprimento. Além disso, aponta ser o paciente réu primário, com 30 (trinta) anos de idade e sem histórico criminal. Acresce, ainda, não fazer parte o acusado de organização criminosa, tampouco dedicar-se a atividades ilícitas, circunstâncias que, em última hipótese, possibilitam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Destaca, também, que apenas a quantidade elevada de droga não é suficiente para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, colacionando jurisprudência que entende corroborar o alegado. Pontua, quanto ao crime do art. 12, da Lei no 10.826/03 que a hipótese se refere a posse de 1 (um) projétil de arma de fogo calibre 22, de uso permitido, devendo-se atentar para a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Sustenta que em razão de motivação inidônea para a abordagem policial, e em face da inviolabilidade do domicílio, não havia elementos suficientes para fundamentar e autorizar a entrada na residência, mormente por não ter sido encontrado autorização formal ou registro audiovisual capazes de validar o ato praticado. Por fim, argumenta que as condições pessoais do paciente são favoráveis, visto possuir residência fixa e ocupação laboral, a permitir a substituição da medida constritiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). Assim, requer seja concedida liminar para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de fundamento, concedendo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal "é garantia constitucional que pressupõe, para seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano" (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de crime de tráfico de drogas e posse ilegal de projétil de arma de fogo, objetos encontrados em sua residência, em razão da entrada de policiais militares no local. Da análise da documentação acostada, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente, por ocasião do recebimento da denúncia, em razão da apreensão de “aproximadamente, 01 porção de MDA/cristal com massa de 295,63g e 590 comprimidos de MDA, droga sintética, 30ml de Diclorometano, cerca de 107,73g de maconha, além de duas balanças digitais” , conforme descrito na decisão que decretou a prisão preventiva, assim como pelo auto de apresentação e apreensão e o laudo de perícia criminal: exame físico-químico (Id.190128206 e id. 186397773, processo no 0704978-67.2024.8.07.0001), além de uma munição eficiente para deflagração (laudo de perícia criminal: exame de munição – id. 188464626, processo no 0704978-67.2024.8.07.0001). Acerca da suposta violação de domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Para analisar os argumentos expendidos pelo impetrante, no sentido de que a prisão foi ilegal, em razão de suposta invasão de domicílio pelos policiais, o que contaminaria as provas derivadas, reputo prudente aguardar a manifestação da autoridade apontada como coatora antes de firmar qualquer juízo de valor sobre o tema. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Nesse sentido, a estipulação de medidas alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, ao menos nesse momento processual, não se mostram cabíveis. Isso porque há elementos que indicam que o paciente utiliza sua própria residência para traficar substâncias entorpecentes, sendo o local, em tese, instrumento fundamental para a consecução de atividades ilícitas. Diante deste cenário, a despeito do questionamento quanto a licitude de sua prisão, entendo que há indícios mínimos de prática dos crimes de tráfico de drogas e do crime previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, cuja alegação de insignificância não permite análise nesta seara processual, devendo, por esta razão, ser mantida, por ora, a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora